Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. FUNDO PRÓ-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA POSTULAR A VERBA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE A PARTE E O ADVOGADO PARA DISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 2.605/2000. DECRETO-LEI N. 500/69 E ARTIGO 4o DA LEI N. 9.289/96. SÚMULA No 28 DO TJDFT. DECISÃO CASSADA.
1. Tendo em vista que o Distrito Federal ocupa regularmente um dos polos da ação, desde a fase de conhecimento, há consequente legitimidade para que ele possa perseguir os honorários de sucumbência fixados, uma vez que a atividade de execução desenvolvida na fase de cumprimento de sentença destina-se tão somente à materialização do que restou decidido na sentença.
2. Nos termos do artigo 3o da Lei Distrital no 2.605/2000, o Fundo PRÓ-JURÍDICO constitui o meio pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros decorrentes de verba honorária devida ao Distrito Federal, não possuindo, todavia, personalidade jurídica.
3. Encontra-se consolidado pela jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal o entendimento de que a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela própria parte quanto por seu advogado (REsp 1102473/RS e Enunciado de Súmula no 306 do STJ).
4. Embora os valores decorrentes de verba honorária advinda do êxito no processo sejam repassados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Pró-Jurídico), tal fato não tem o condão de extrair do ente distrital a legitimidade para o cumprimento de sentença, tampouco a isenção legal de que faz jus, regulamentada pelos artigos 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e 4o da Lei n. 9.289/96.
5. Nos termos do Enunciado de Súmula no 28 do TJDFT, a isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.